Tribunal: TJPA
Processo: 0012221-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012221-69.2019.8.14.0006

APELANTE: DAIANA RODRIGUES SANTANA, RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 70, AMBOS DO CP. EQUÍVOCO NA ESCOLHA DO QUANTUM DE 1/4 (UM QUARTO) PARA O AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. APELANTES QUE ASSUMIRAM A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, CONTRA 04 (QUATRO) VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA REPRIMENDA IMPOSTA À RECORRENTE DIANA RODRIGUES SANTANA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APELANTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM IGUAL SITUAÇÃO FÁTICA DO APELANTE RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS CUJA PENA BASE FOI IMPOSTA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os apelantes, quando interrogados em juízo, confessaram a prática, mediante uma única ação, do crime de roubo contra quatro vítimas, motivo pelo qual há está justificada a escolha do aumento de pena em 1/4 (um quarto), decorrente do concurso formal.

2.

A pena base da apelante
DAIANA RODRIGUES SANTANA
foi imposta no mínimo legal, o que impede a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do STJ. Outrossim, a situação da apelante não é idêntica à do recorrente RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS, uma vez que a pena base lhe foi infligida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAIANA RODRIGUES SANTANA
e
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS
, condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c 70, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A defesa dos apelantes sustenta que o aumento de pena, decorrente do concurso formal, deve ser reduzido para 1/6 (um sexto), tendo vista que apenas duas vítimas compareceram em juízo.

Alega ainda que a pena base da recorrente
DAIANA RODRIGUES SANTANA
pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a mesma operação foi realizada na imposição da reprimenda de
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS
.

Pede o provimento do apelo a fim de ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as sanções foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/10/2019, no Município de Ananindeua, os recorrentes ingressaram em um ônibus que fazia a linha Olga Benário/Castanheira. Quando o veículo se aproximava do posto de saúde do bairro de Águas Lindas, os apelantes anunciaram o assalto, ocasião em que
DAIANA RODRIGUES SANTANA
, se utilizando de uma faca, rendeu o motorista do coletivo, enquanto
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS
roubava os telefones celulares das vítimas José Rosivaldo dos Santos, Felipe Rodrigues Alves, Claudiane Souza de Miranda e Maria Clara

Oliveira da Trindade.

REDUÇÃO DA PENA

A defesa dos apelantes sustenta que o aumento de pena, decorrente do concurso formal, deve ser reduzido para 1/6 (um sexto), tendo vista que apenas duas vítimas compareceram em juízo.

De fato. Apenas os ofendidos Maria Clara Oliveira da Trindade (doc. id nº 7466408) e Felipe Rodrigues Alves (doc. id nº 7466426) compareceram em juízo e disseram que foram roubados pelos apelantes.

Todavia, quando interrogados na instrução processual (doc. Id nº 7466433 e 746643), os recorrentes admitiram que praticaram os crimes descritos na denúncia. Dessa forma, há provas nos autos demonstrando que, mediante uma única ação, foram roubados os pertences de 04 (quatro vítimas, estando justificada a fração de aumento de pena em 1/4 (um quarto).

Nesse sentido, orienta o colendo STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. a 6. Omissis

7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de quatro infrações é a fração de 1/4.

8. Writ não conhecido.(HC 317.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

Alega ainda que a pena base da recorrente
DAIANA RODRIGUES SANTANA
pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a mesma operação foi realizada na imposição da reprimenda de
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS
.

Ocorre que a pena base de
DAIANA RODRIGUES DOS SANTOS
foi imposta no mínimo legal (doc. Id nº 74664445, fls. 04), o que impede a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Outrossim, a situação da apelante não é idêntica a do recorrente
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS
, uma vez que a pena base lhe foi infligida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de maio
de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022